Tribunal: TJSP
Processo: 2066149-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DESPACHO INICIAL QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso pendente de julgamento por esta C. Turma Julgadora. Inadequação da via eleita. Não configurada hipótese de cabimento do agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO CONHECIDO.